Tribunal: TJBA
Processo: 8041709-21.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8041709-21.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS, LUIZ GUILHERME MENDES BARRETO

APELADO: MAYANA BARBOSA DA SILVA e outros (2)

Advogado(s)
:
ADRIANA MIRANDA UZEL COSTA, EMANUELLE DE SOUZA AMORIM

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

Embargos de Declaração opostos por ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS SÃO PAULO LTDA contra acórdão da Primeira Câmara Cível do TJBA que, à unanimidade, conheceu e negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que reconheceu a abusividade de reajustes aplicados em contrato de plano de saúde classificado como “falso coletivo”, determinou a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente e fixou indenização por danos morais em R$ 7.000,00, com adequação apenas na forma de atualização do indébito.

A controvérsia recursal consiste em verificar a existência de omissão no acórdão quanto à delimitação do período de aplicação dos reajustes substituídos pelos índices da ANS, nos termos do alegado pela embargante.

Os embargos declaratórios são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado foi expresso ao afirmar que o contrato deve ser tratado como plano individual, sendo aplicáveis os índices da ANS a todos os reajustes, o que evidencia a inexistência de omissão.

O inconformismo da parte embargante com o mérito da decisão não autoriza a utilização dos embargos de declaração como meio de reforma do julgado.

Nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídas no acórdão, para fins de prequestionamento, as questões suscitadas nos embargos, mesmo que rejeitados.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"Aplica-se o regime dos planos individuais aos contratos qualificados como falsos coletivos, sendo legítima a substituição dos reajustes abusivos por índices da ANS de forma contínua, não se exigindo delimitação temporal expressa. Os embargos de declaração não são via adequada para rediscussão do mérito da causa."

Dispositivos legais relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.025; Lei nº 9.656/1998.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.880.442/SP; STJ, AgInt no REsp 1989638/SP; STJ, EAREsp 676.608/RS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
Embargos de Declaração

de n.º
8041709-21.2024.8.05.0001
em que figuram como Embargante e Embargado, respectivamente,
ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS SÃO PAULO LTDA
e
T.B.O
., representado por
MAYANA BARBOSA DA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível em
REJEITAR

os aclaratórios, e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala de Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA